Tribunal: TJMT
Processo: 1001995-20.2017.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL No1001995-20.2017.8.11.0045
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DEASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDIOURO VERDE MT
APELADO: ROSA RAMOS DE ALMEIDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DEASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDIOURO VERDE MT na Ação de Restituição ajuizada por ROSA RAMOS DE ALMEIDA, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:
a) Condenar a requerida a restituir valor R$ 1.000,00 (mil reais), sacado da conta poupança da autora, com juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo INPC, ambos desde a data do saque (12/12/2016), até a data do efetivo reembolso;
b) Condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de 1% e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.
E ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Em síntese, sustenta o apelante que a movimentação da conta bancária da autora/recorrida ocorre por meio da utilização de cartão pessoal e senha, sendo de responsabilidade do seu titular, bem como que antes do saque questionado houve emissão de extrato, demonstrando que se não foi a própria autora que o realizou, foi alguém próximo a ela, com acesso ao cartão e senha.
Alega que a reclamação sobre o saque, efetivado em 12/12/2016, ocorreu apenas em maio/2017, ou seja, após seis meses da movimentação financeira, presumindo-se, assim, correto de acordo com o item XI do contrato de cláusulas gerais constante dos autos.
Defende a inexistência de dano moral e se insurge quanto ao valor indenizatório, requerendo a sua redução.
Por fim, aduz que a condenação em despesas e honorários deve ser rateada entre as partes, uma vez que a autora não teve todos seus pedidos atendidos, já que obteve indenização por danos morais em valor inferior ao pleiteado, de 11 salários mínimos.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.
Contrarrazões pelo desprovimento (ID 84488465).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos a autora, ora apelada, possui junto à cooperativa requerida/apelante conta poupança (Agência 810, Conta Poupança 54592-3), na qual realizou depósito no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), na data de 06/05/2016.
Segundo a demandante, em consulta ao extrato bancário, no dia 16/05/2017, percebeu que no dia 12/12/2016 houve um saque de R$ 1.000,00 (um mil reais), o qual não foi por ela efetuado e nem autorizado.
Consta que no dia seguinte ao conhecimento sobre o fato, registrou Boletim de Ocorrência (no 2017.164427) e, como não conseguiu solucionar o problema junto à agência bancária da requerida, ajuizou a presente ação.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).
No caso, o requerido/apelante alega que houve culpa exclusiva da vítima, porquanto a transação questionada foi efetuadacom o uso de cartão magnético e senha, sendo de responsabilidade do detentor da conta bancária.
Com efeito, a despeito de o banco dispor de melhores condições técnicas para demonstrar a veracidade da transação, na hipótese em comento a autora limita-se a alegar que não reconhece o saque realizado em sua conta poupança, não trazendo nenhum indício de que tenha sido vítima de fraude.
Ora, resta incontroverso que o saque foi realizado em terminal eletrônico com o uso de cartão magnético e digitação de senha, consoante se denota do próprio extrato bancário trazido pela autora no ID 84487475.
Neste contexto, além de não constar dos autos notícia de furto do cartão da recorrida, o que poderia ensejar a sua utilização indevida por terceiros, não há sequer indícios de que a demandante tenha sido vítima de fraude praticada por terceiros, tendo em vista a realização de um único saque no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), embora na conta tivesse mais de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Ademais, não se pode olvidar que a recorrida questionou a transação em questão, ocorrida em 12/12/2016, somente em maio/2017, ou seja, cinco meses depois, conforme boletim de ocorrência constante no ID 84487476, podendo apenas ter se esquecido do saque realizado meses atrás.
Portanto, resta claro que o evento ensejador do dano apontado pela autora não decorreu de desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, da falha no dever de cautela que compete a própria consumidora, em relação aos seus dados e documentos pessoais, incidindo, assim, a regra disposta no art. 14, §3o, inc. II, do CDC.
Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – SAQUES REALIZADOS EM CONTA POUPANÇA – USO DO CARTÃO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – RESPONSABILIDADE EXLUSIVA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA MÍNIMA NÃO APRESENTADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – ART, 14, §3o, INC. II, DO CDC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
No caso inocorreu o alegado cerceamento de defesa, não havendo necessidade de outras provas, ante a clareza com que se coloca a problemática e por se tratar de questão plenamente aferível através das provas documentais trazidas à baila, se mostrando desnecessária a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal das partes.
Sendo aplicado o CDC, correta se mostra a inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6o, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.
Na espécie, os consumidores não apresentaram provas da existência de qualquer falha na prestação de serviço da instituição financeira, sendo de clareza solar que o evento ensejador da fraude não decorreu por desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor, pois, apenas foi efetivado o procedimento de saque ao suposto cliente, que estava de posse do cartão magnético e munido de senha pessoal e intransferível, requisitos bastantes para a realização da referida operação sem qualquer ilegalidade, afastando a responsabilidade do banco, conforme a regra disposta no art. 14, §3o, inc. II, do CDC.
Nos termos da jurisprudência dos tribunais pátrios, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso dos autos.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC." (TJMT - N.U 0009066-25.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021) g.n.
"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DEMANDA AJUIZADA POR COMPANHEIRA DO TITULAR DO DIREITO – LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA - SAQUE EFETIVADO POR TERCEIROS, MEDIANTE O USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
O saque do numerário reclamado foi realizado, por meio de cartão magnético, mediante o fornecimento de senha pessoal e intransferível.
Por sua vez, o banco requerido efetivou o procedimento de saque ao suposto cliente, que estava de posse do cartão magnético e munido de senha pessoal e intransferível, requisitos bastantes para a realização da operação efetivada.
Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do banco réu/apelado, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC."(TJMT - N.U 1005622-27.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020) g.n.
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SAQUES REALIZADOS COM CARTÕES E SENHAS DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DA REPRESENTANTE DOS AUTORES – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SENHA ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE AO TITULAR – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É dever dos titulares a guarda e vigilância dos cartões e senhas utilizados para o acesso às respectivas contas bancárias, competindo-lhes adotar as devidas cautelas para impedir que terceiros os obtenham." (TJMT - N.U 0001792-73.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 27/09/2019) g.n.
Desta feita, se o saque questionado foi realizado em terminal eletrônico com a utilização de cartão magnético e senha pessoal intransferível, de uso exclusivo da parte autora, inexistindo qualquer elemento nos autos que aponte para existência de fraude praticada por terceiros ou falha na prestação de serviços pela instituição financeira–ônus que competia àdemandante, na forma do artigo 333, inciso I, do CPC/15–não há falar-se em ato ilícito e, via de consequência, em dever de indenização pelo banco, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, dou monocrático ao recurso, para reformar a sentença monocrática a fim de julgar improcedente a ação.
Por consequência, inverto o ônus de sucumbência e fixo os honorários recursais em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a regra contida no artigo 98, § 3o, do CPC/15.
P. I. C.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora